Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo da petição ID 17807358, os advogados informam que o Executado deve pagar o valor total de R$ R$ 1.000,00 a título de honorários sucumbenciais e requerem a intimação do DF para cumprir a decisão juntada aos autos no ID 17807359. Por meio da Portaria Conjunta 61/2018, foi determinada a suspensão da remessa/distribuição de Requisições de Pequeno Valor à COORPV e a esta Coordenadoria, em observância ao art. 535, §3o, II do novo CPC. Posteriormente, por meio da decisão no 594546, prolatada no PA SEI 16018/2018, determinou-se que, havendo necessidade de retificação decorrente de controvérsia jurídica, fossem os autos encaminhados ao juízo de origem, que deverá extinguir a RPV e proceder conforme nova sistemática processual, aplicando as normas atinentes ao pagamento no prazo legal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 17807358. Dessa forma, oficie-se ao Juízo de Origem encaminhando cópia destes autos. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto